Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008004-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), ANGELO & GOMES LTDA - CNPJ: 02.800.778/0001-00 (AGRAVANTE), MAURO ANGELO - CPF: 000.998.657-00 (AGRAVANTE), MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO - CPF: 830.939.741-00 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
MBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCELAMENTO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração. Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

É possível a concessão do parcelamento das custas, conforme prevê o artigo 98, § 6o: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Deferido o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6o e 7o da CNGC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008004-60.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ANGELO & GOMES LTDA, MAURO ANGELO E MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANGELO & GOMES LTDA, MAURO ANGELO E MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos de Ação de Embargos à Execução no 0003829-19.2019.8.11.0041, cód. 1378064 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

A agravante sustenta que por ocasião da distribuição dos embargos à execução (no 0003829-19.2019.8.11.0041) em 12/03/2019, o valor das custas iniciais naquela época correspondia ao importe de R$9.462,92 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos); decorrido mais de 03 (três) anos desde a distribuição dos embargos, o valor original das custas iniciais incorreu em expressivo aumento, atualmente, calculado em R$29.456,98 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis e noventa e oito centavos), conforme comprova-se por meio simulação guia custas inicias; salienta que não possui condições financeiras de arcar com as custas de acordo com os documentos dos autos; houve o encerramento das atividades empresariais e está inapta desde o ano de 2018; há diversos processos como devedora;

diversas inscrições de dívidas fiscais da empresa, além de outros débitos e protestos; os sócios, MAURO ANGELO e MARLA MÔNICA, igualmente enfrentam sérias dificuldades financeiras, pois após o fechamento da empresa deixaram de trabalhar e passaram a depender unicamente de ajuda de familiares e amigos mais próximos; está comprovada a insuficiência financeira, e a falta de patrimônio líquido que represente a possibilidade do recolhimento das custas processuais; a não concessão da gratuidade, ensejará indeferimento da inicial e consequente não prosseguimento da ação, sem a possibilidade de debater e aperfeiçoar o ato jurídico, em que a parte agravante entende estar viciado e ilegal; os benefícios da Justiça Gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade; é cabível a concessão do benefício às microempresas e pessoas jurídicas em geral consoante disposto na Súmula n. 481 do STJ; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão para deferir o pedido de gratuidade judiciária a parte agravante; alternativamente, em sendo indeferido o pedido de gratuidade, requer o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo; ou, o parcelamento das custas processuais.

Liminar deferida para o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANGELO & GOMES LTDA, MAURO ANGELO E MARLA MONICA FAGUNDES CARDOSO ANGELO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos de Ação de Embargos à Execução no 0003829-19.2019.8.11.0041, cód. 1378064 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão gratuidade da justiça.

Pretende a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que a empresa está inapta, com diversas dívidas e processos judiciais, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo.

No caso, em se tratando de pessoa jurídica a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, nos termos do que preconiza a súmula 481 do STJ.

Entendo não estar demonstrada referida hipossuficiência apontada pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, de acordo com os documentos dos autos.

Além, os sócios não trouxeram documentos em seus nomes para demonstrar a incapacidade financeira.

Do mesmo modo, há a impossibilidade do deferimento do pagamento das custas ao final do processo.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas e jurídicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Contudo, indeferida a gratuidade, é possível a concessão do parcelamento das custas, conforme prevê o artigo 98, § 6o: “§
6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Desse modo, defiro o pedido de parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6o e 7o da CNGC.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para determinar o
parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem conforme artigo 468, § 6o e 7o da CNGC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022